Tribunal: TJES
Processo: 5000942-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000942-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAINA LOPES BERNARDO
RECORRIDO: SILVIO SILVA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração no Processo de n°
5000942-37.2023.8.08.0035

Embargante:

SILVIO SILVA DE OLIVEIRA

Embargad
a
:
JANAINA LOPES BERNARDO

V O T O

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE
IMP
ROCEDÊNCIA.

INTERPOSTO RECURSO INOMINADO
PEL
A PARTE

AUTORA
,

O
RECURSO FO
I
CONHECIDO E IMPROVIDO.
O EMBARGANT
E
DISCORDA D
A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS À AUTORA
. ALEGANDO QUE HOUVE
CONTRADIÇÃO

EM VIRTUDE
DA PARTE AUTORA
DEMONSTRAR QUE POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO E ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO REALIZAR UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO E CONTRATAR ADVOGADO PARTICULAR
.
A AUTORA FORMULOU

PEDIDO ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA NOS AUTOS
,
O QUAL
foi regularmente concedido à parte autora, já que a

L
ei 1.060/1950 não estabelece parâmetros, pois deferiu ao Juízo a valoração, diante do caso concreto.
diante das circunstâncias apresentadas, cabe ao Juízo verificar se a parte possui ou não condições de arcar com as custas do processo. No caso em tela, não há qualquer prova segura e convincente de que a parte autora possui condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento.
ALÉM DISSO,
O fato da parte requerente ter contratado advogado particular não afasta, por si só, sua condição de pessoa hipossuficiente, inteligência do artigo 99, §4º do C
PC.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS QUE, AO FUNDAMENTO DE
CONTRADIÇÃO
, ALMEJA
M
A REDISCUSSÃO DO JULGADO.

S
ENDO QUE O REFERIDO RECURSO
MANEJADO
NÃO SE PRESTA A TAL FINALIDADE
. VÍCIO INEXISTENTE.

RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO
. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
-

Acompanho o Relator.

Dr.
GUSTAVO PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER

dos embargos de declaração
,
NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)